Tribunal: CARF
Processo: 13002.000836/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13002.000836/2010-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
PERCIVAL SCHAFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a incidência de IRPF
sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, conforme julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral),
no valor de R$24.319,96.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000836/2010-16
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000836/2010-16

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.201,44, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação à Notificação
de Lançamento às fls. 01 e 02, alegando que declarou o valor da parcela efetivamente
recebido decorrente de reclamatória trabalhista contra a Brasken S/A, no anocalendário
2008, cujos valores das duas parcelas estão comprovados em cópias de documentos
extraídos do processo trabalhista. Junta documentação às fls. 09 a 14.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 20/07/2011, no acórdão 10-33.130, às e-fls. 23 a 25, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 31
a 40, no qual alega, em síntese, que:

É o relatório.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000836/2010-16

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 16/08/11, e-fls. 28, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 26/08/11, e-fls. 31, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000836/2010-16

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000836/2010-16

estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Quanto aos valores recebidos a título de litigância de má-fé, o STJ já decidiu
pela incidência de imposto sobre a renda, vez que configurado acréscimo patrimonial:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.435.891 - RS (2014/0031653-5)
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA EM SENTENÇA
TRABALHISTA.
CONFIGURAÇÃO
DE
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO.
1. Conforme consignado na análise monocrática, discute-se nos autos a natureza da
verba recebida a título de litigância de má-fé na reclamatória trabalhista para fins de
composição ou não da base de cálculo do imposto de renda.
2. "Considerando-se que o rendimento referente à multa por litigância de má-fé acarreta
acréscimo patrimonial, visto que se trata de ingresso financeiro que não tem natureza
jurídica de indenização por dano ao patrimônio material do contribuinte, levando-se em
consideração, ainda, que tal rendimento não está contemplado por isenção, impõe-se o
reconhecimento da exigibilidade do imposto de renda sobre a multa por litigância de
má-fé. Ainda que a multa por litigância de má-fé possuísse a mesma natureza da
indenização por dano processual prevista no art. 18 do CPC, inexiste norma que isente
tal multa da tributação." (EDcl no REsp 1.317.272/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 4/4/2013, DJe 10/4/2013.)
3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, qual seja, de que
o recebimento de indenização por litigância de má-fé reconhecida em sentença
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000836/2010-16

trabalhista acarreta acréscimo ao patrimônio material do contribuinte, configurando
assim o fato gerador do imposto de renda.
Agravo regimental improvido.
Mantido o lançamento neste ponto.

Incidência do Imposto de Renda sobre juros moratórios/compensatórios
No julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral), cujo trânsito em
julgado se deu em 14/09/2021, o STF fixou a tese que “não incide Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”. Segue teor da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Assim, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este tribunal
administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Da mesma forma a correção monetária pela inflação não pode ser considerada
acréscimo patrimonial, já que tem por escopo a recomposição do poder de compra da moeda.
Dito isto, a própria DRJ ratificou os cálculos apresentados na reclamatória
trabalhista, consignando que o valor de R$24.319,96 foi auferido a título de juros sobre o
principal, nos seguintes termos:

Especificamente ao caso em analise, o contribuinte apresentou cópia de documentos
relativos à referida reclamatória trabalhista, tais como "Certidão de Cálculos", - fls. 09 a
11, "Depósito Judicial Trabalhista" - Levantamento do Depósito (Alvará) - fl. 12,
"Relatório de Valores Pagos" - fl. 13, editados pela Vara do Trabalho de Triunfo/RS e
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF - fl. 14, que permitem
identificar a percepção de rendimento bruto de R $ 29.738,51 (valor principal: R$
4.338,51 + Juros sobre o principal: R$ 24.319,96 + INSS reclamante: R$ 254,18 +
Imposto de Renda na Fonte: R$ 825,86), no ano-calendário 2008, em 19.02.2008 - doe.
fl. 13, a ser oferecido à tributação, podendo, no entanto, ser deduzido o valor do INSS e
compensado o IRRF na sua DIRPF/2009, correspondente ao período/ano-calendário
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.889 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000836/2010-16

objeto da ação fiscalizadora. Os demais documentos apontam rendimentos tributáveis
auferidos no ano-calendário 2007 - 30.11.2007, excluídos, portanto, de exame neste
processo. Dessa forma, resta mantida parcialmente a referida omissão de
rendimentos no valor de R$ 25.393,26, ( R$ 29.738,51 - R$ 4. 345,25 : valor
declarado), nos termos do art. 43 do RIR/99.

Logo, não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração, no valor de R$24.319,96.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral), no valor de R$24.319,96.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 52
DF CARF MF
Original